Tribunal: STF
Processo: Rcl 53144
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro - Emater-Rio, contra ato judicial proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, que teria violado a autoridade das decisões desta SUPREMA CORTE na ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES), na ADPF 437 (Rel. Min. ROSA WEBER) e na ADPF 530 (Rel. Min. EDSON FACHIN).



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 25-28):



    Note, Excelência, que a EMATER RIO tem como principal acionista o Governo do Estado do Rio de Janeiro, titular de 99,8475% de seu capital, além desse capital ser integralizado exclusivamente por entes estatais, bem como executa serviço público, inobstante sua constituição de pessoa jurídica de direito privado, componente da Administração Indireta. 



    Diante do Exposto, deve ser reconhecido à reclamante as prerrogativas de Fazenda Pública, no tocante à impenhorabilidade de bens e valores e aplicação do regime de precatórios.



    O ato reclamado da 4ª Turma do TRT-1ª REGIÃO envolve a negativa de aplicação do regime de precatórios à empresa pública prestadora de serviço público, essencial e exclusivo de Estado, que não possui natureza concorrencial e não almeja lucros.



    Ou seja, a decisão judicial viola toda a sistemática criada pelo STF em casos idênticos, no que tange à submissão da execução à sistemática de precatórios e impenhorabilidade de bens de empresa pública prestadora de serviço público essencial e exclusivo de assistência técnica e extensão rural.



    No processo em tela, o Tribunal reclamado afastou as prerrogativas de Fazenda Pública à reclamante, tão somente com base na natureza jurídica privada da reclamante, sem analisar a questão do monopólio da prestação de serviço essencial e sem repartição de lucros.



    Como a reclamante não exerce atividade econômica, não almeja lucros, nem possui natureza concorrencial, o pagamento de seus débitos deveria ser processado por meio de precatório judicial, nos termos da jurisprudência pacifica do STF, externada nas ADPF`s 387, 437 e 530 e no Recurso Extraordinário nº 599.628, com repercussão geral, tema nº 253.



    A jurisprudência do Pretório Excelso está sendo flagrantemente descumprida, não restando alternativa à Reclamante, considerando a iminente possibilidade de realização de sucessivos bloqueios judiciais em suas contas bancárias e demais medidas constritivas em seu patrimônio, senão o ajuizamento da presente Reclamação, objetivando a preservação de entendimento já pacificado por esta Egrégia Corte Constitucional.



    Como a reclamante não exerce atividade econômica, não almeja lucros, nem possui natureza concorrencial, o pagamento de seus débitos deveria ser processado por meio de precatório judicial, nos termos da jurisprudência pacifica do STF, externada nas ADPF`s 387, 437 e 530. 



    Ao tratar a reclamante como um mero devedor privado, a 8ª Turma do TRT – 1ª Região está contrariando diversos Acórdãos dessa Corte, inclusive, conforme já mencionado, em decisões tomadas em sede de controle concentrado (ADPF).



    (...)



    Na verdade, não é interesse da reclamante impedir ou inviabilizar a execução. Apenas, é requerido que o pagamento dos débitos trabalhistas seja efetuado através da sistemática de precatórios, em consonância com o entendimento pacificado pelo STF em ações de controle concentrado.



    Outrossim, considerando o entendimento consolidado neste Egrégio STF, extensível à Empresa Pública Reclamante, o rito de pagamento por meio de precatórios deve ser reconhecido para todas as dívidas de responsabilidade do ente público, bem como não pode haver constrição indevida em seus bens afetos ao serviço públicos. 



    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e, no mérito, a cassação da decisão reclamada e que seja determinada a estrita obediência às decisões do Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 387, 437 e 530, no tocante a aplicação das prerrogativas de Fazenda Pública/regime de precatórios/RPV para o pagamento de suas dívidas (fl. 45).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 29/4/2022. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, os autos do processo de origem encontram-se em tramitação.



    Na presente hipótese, o órgão jurisdicional reclamado afastou as prerrogativas inerentes à Fazenda Pública pelas razões abaixo transcritas (doc. 33, fls. 8-9): 



    (…) 



    Inicialmente, é de bom alvitre destacar que não nos cabe reavaliar ou reapreciar a coisa julgada, uma vez que esta é imutável, relativizada apenas nos casos expressos em lei e, de igual forma, não nos é dado o direito de avaliar se foi juridicamente razoável, afinal a fase executória ocorre justamente para cumprir o que restou decidido. 



    Por oportuno, cumpre transcrever o trecho da r. sentença de conhecimento (ID. c5e2efd): 



    "(...) 



    A Ré é pessoa jurídica de direito privado, conforme consta inclusive do art. 1º de seu Estatuto Social possui patrimônio próprio e possui autonomia administrativa e financeira. 



    No mesmo sentido o art. 173, § 1º, II da CF estabelece sua a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários. 



    Quanto ao marco inicial da incidência do reajuste, restou estabelecido no referido Acórdão que a vigência das cláusulas deferidas no Dissídio Coletivo se daria pelo prazo de 12 meses a partir de 26.03.2016, data do ajuizamento do presente dissídio, nos termos da parte final da alínea "a" do parágrafo único do artigo 867 da Consolidação das Leis do Trabalho. 



    Juros 



    Deverão ser aplicados os juros relativos às pessoas jurídicas de direito privado, por ter a Ré esta condição, bem como em razão do disposto no art. 173, § 1º, II da CF." (Grifamos) 



    Pois bem. 



    Como se observa, a questão relativa ao reconhecimento das prerrogativas da fazenda pública à executada foram abordadas e definitivamente indeferidas à luz do título executivo transitado em julgado. 



    É cediço que a fase de execução tem a função precípua de cobrar o crédito trabalhista oriundo da coisa julgada formalizada nos autos, não cabendo ao Magistrado buscar valorar ou mesmo reinterpretar a mesma, sob pena de sua violação. 



    Diante disso e ante a interpretação restritiva a ser aplicada aos termos do título executivo judicial, merece reforma a decisão de origem, para afastar as prerrogativas de execução contra a Fazenda Pública. 



    Ocorre, porém, que o juízo de origem utilizou-se de premissa equivocada, pois a ora reclamante é empresa pública prestadora de serviço público essencial, cuja finalidade é a prestação de serviço de assistência técnica e extensão rural gratuitas, a benefício dos pequenos e médios produtores, aos trabalhadores rurais, suas famílias e suas organizações – o que atrai a submissão à sistemática de execução aplicável à Fazenda Pública.



    Essa linha de raciocínio, conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao decidido na ADPF 437 (Rel. Min. ROSA WEBER) e na ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES), em virtude da prevalência do entendimento de que é aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial, conforme traduzido na ementa do julgado a seguir transcrita:



    Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente. (ADPF 387, Rel. Min. GILMAR MENDES)



    Ora, conforme consignei em meu voto, na ocasião do julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES), se nem ao próprio Poder Executivo é dado remanejar receitas públicas ao seu livre arbítrio, quanto mais se mostra temerário que o Poder Judiciário o faça, pois lhe falta possibilidade institucional para avaliar os impactos desses bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira do ente. Dessa forma, a decisão impugnada na presente reclamação, também, afigura-se lesiva ao preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, CF), ao princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, CF) e ao princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175).



    Nessas circunstâncias, em que o juízo reclamado afastou as prerrogativas inerentes à Fazenda Pública, no que se refere à submissão do processo de execução ao regime de precatórios, há evidente ofensa à autoridade da jurisprudência vinculante desta CORTE sobre o ponto. 



     Esse entendimento foi consolidado, no âmbito da da 1ª Turma desta CORTE, em recente julgamento envolvendo a Emater-Rio:



    Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NOS JULGAMENTOS DA ADPF 387 E DA ADPF 437. APLICAÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIOS ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA E EMPRESAS PÚBLICAS PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 1. A EMATER- RIO é empresa pública prestadora de serviço público essencial de natureza não concorrencial, cuja finalidade é a prestação de serviço de assistência técnica e extensão rural gratuitas, a benefício dos pequenos e médios produtores, aos trabalhadores rurais, suas famílias e suas organizações o que atrai a submissão à sistemática de execução aplicável à Fazenda Pública. 2. Essa linha de raciocínio conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao decidido nas ADPF 437 (Rel. Min. ROSA WEBER) e ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES), porque prevalece o entendimento de que é aplicável o regime de precatórios às empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. 3. Na mesma linha de entendimento, destaque-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta CORTE: Rcl 41.420 AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Red. p/ Acórdão: LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 15/9/2020; e Rcl 40.402 AgR-ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 11/11/2020. 4. Recurso de agravo a que se dá provimento (Rcl 43290 AgR, Relator MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021).



    Por fim, ressalto que, embora transitada em julgado a condenação (fase de conhecimento), não há preclusão para a discussão a respeito dos privilégios da Fazenda Pública na execução. Sujeita-se, assim, ao regime processual-constitucional vigente no momento do cumprimento da sentença, aplicando-se o princípio da eficácia da norma processual vigente no momento da execução (tempus regit actum), nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, cito recente julgamento da 1ª Turma desta CORTE (Rcl 48.041 AGR, Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/9/2021). 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma seja cassado o ato reclamado (Processo 0100755-66.2019.5.01.0243) para que a reclamante seja submetida à sistemática de execução aplicável à Fazenda Pública. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de abril de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente